Tribunal: TJDFT
Processo: 0048434-65.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0048434-65.2011.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA COSTA E COSTA LTDA - ME, FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP EMBARGADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, CONSTRUTORA COSTA E COSTA LTDA - ME D E S P A C H O CONSTRUTORA COSTA E COSTA LTDA - ME e FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69745503. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator